Tribunal: TJDFT
Processo: 0708661-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0708661-32.2022.8.07.0018 APELANTE: HELOISA HELENA HORTA SANTOS, HENEDINA DIAS RIBEIRO, HENRIQUE DA COSTA MENDANHA, HENRIQUE FRANCISCO DE OLIVEIRA, HENRRY FERNANDES RIBEIRO, HERCILIA TEIXEIRA DOS SANTOS, HERCILIO JOSE DE OLIVEIRA, HERLI PEREIRA DE SOUSA, HERMANO GONCALVES NAVA, HENILDA RODRIGUES DE SOUZA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração (Id. 43557758), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora